Tribunal: STF
Processo: Rcl 60432
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORMALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INADEQUAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBETE N. 734 DA SÚMULA.



    1. Não cabe reclamação formalizada quando já transitado em julgado o pronunciamento que se alega haver desrespeitado decisão do Supremo. Disciplina do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo interno desprovido.